Tribunal: STF
Processo: RE 274534
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXTEMPORANEIDADE -AUSÊNCIA DE
 PRODUÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ALEGADA TEMPESTIVIDADE
RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR, NO SUPREMO TRIBUNAL
 FEDERAL, DE TAL PEÇA DOCUMENTAL - RECURSO IMPROVIDO